Tribunal: TJSP
Processo: 2071548-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA RECURSAL. CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RESCISÃO. DISCUSSÃO VOLTADA AO USO INDEVIDO DO NOME E DA MARCA DA AGRAVANTE. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL. PRECEDENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ESTA CÂMARA DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Tutela

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA RECURSAL. CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RESCISÃO. DISCUSSÃO VOLTADA AO USO INDEVIDO DO NOME E DA MARCA DA AGRAVANTE. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL. PRECEDENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ESTA CÂMARA DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Tutela Cautelar Antecedente. Discussão acerca do contrato de parceria firmado entre as partes. Competência das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal. Competência estabelecida na Resolução no 623/2013, do Tribunal. Agravo de Instrumento anteriormente julgado por esta Câmara determinando a redistribuição, com a devida compensação perante o distribuidor.
Recurso não conhecido.